Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. ELASTÉRIO PROBATÓRIO. OFÍCIOS. EXPEDIÇÃO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
1. Mesmo quando o ato judicial é nominado de despacho, havendo conteúdo decisório e possível prejuízo à parte, cabível o manejo de agravo interno.
2. A expedição de ofícios pelo Poder Judiciário exige que a parte esteja completamente impedida de obter as informações pelos seus próprios meios ou que tenha encontrado óbice na obtenção dos dados.
3. A rejeição do elastério probatório apenas reflete o cuidado do magistrado ao avaliar o pedido de produção de provas inócuas para o deslinde da matéria, em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa.
4. Agravo interno não provido.